Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721703-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY FERREIRA PERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE – Ação Coletiva n. 0000805-28.1993.8.07.0001 – Tema 1.169 – Prévio Requerimento da Liquidação – Suspensão – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONEY FERREIRA PERES, a qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, a recorrente defende não haver necessidade da prévia liquidação da Sentença coletiva, pois se trata de título com todas as questões claras e individualizadas, exigindo simples cálculos para a sua definição. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a ocorrência do perigo de dano. Trata-se de Cumprimento de Sentença individualizada, decorrente de decisão judicial proferida nos autos da Ação Coletiva no 15106/93 (PJe n°0000805-28.1993.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE. O juízo de origem determinou a suspensão do feito após a afetação do REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, para julgamento do Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante, no entanto, defende o descabimento da suspensão do feito quando não existe razão lógica ou jurídica para o sobrestamento do feito principal, haja vista não haver necessidade de liquidação prévia do julgado. O objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida, notadamente porque o cumprimento de sentença não visa satisfazer a obrigação de fazer imposta na Sentença Coletiva. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao colegiado a apreciação da questão. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator